Tribunal: STF
Processo: HC 92832
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE PRISÃO
   PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DOS FATOS E
   CONTINUIDADE DELITIVA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A
   MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Não
   se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a
   ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a
   ensejar a concessão da ordem.
2. O decreto de prisão preventiva
   mostra-se suficientemente fundamentado na garantia da ordem
   pública, não havendo, portanto, como se reconhecer o
   constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega
   na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não
   meras conjecturas, que apontam a gravidade dos fatos e a
   continuidade delitiva - advogado que supostamente participava das
   transações do crime organizado e do tráfico de entorpecentes -,
   circunstâncias suficientes para a manutenção da prisão
   processual.
3. Habeas corpus denegado.